Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. CAUSA IMPEDITIVA. QUESTÃO INCIDENTAL RESOLVIDA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.
1. O demandante não possui interesse processual em cobrar valores a título de honorários advocatícios enquanto não for implementada condição suspensiva.
2. Não há interesse recursal se o pedido de reforma não favorece ao recorrente, quando a sentença impugnada restou decidida questão incidente que lhe confere uma melhor posição em relação à parte contrária.
3. O valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico buscado, ainda que de forma estimativa, sobretudo na ação de cobrança de honorários advocatícios, cuja obrigação está prevista em cláusula expressa.
4. Negou-se provimento ao recurso.